Tribunal: STF
Processo: Rcl 74001
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Vibra Energia S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 626-30.2017.5.09.0654), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Data máxima vênia, a discussão trazida nos Recurso de Revista, Agravo de Instrumento, Embargos Declaratórios e em Agravo Regimental na ação trabalhista supra destacada possui aderência com a decisão proferida por esta Corte Suprema quando julgou o RE 1.251.927/RN, pois ainda que não se discuta a forma de cálculo do complemento da RMNR, as parcelas objeto da presente reclamação trabalhista são decorrentes de coisa julgada inconstitucional, tornando inexigível a condenação trabalhista. 



    A rigor, o título executivo judicial pertinente à reclamação trabalhista nº 01542-2011-654-09-00-2, que fundamenta a ação trabalhista nº 0000626- 30.2017.5.09.0654, ora objeto desta Reclamação Constitucional, vai de encontro com o julgamento do RE 1.251.927/RN. O próprio acórdão regional prolatado nesta demanda demonstra a contento o descompasso da decisão com o atual entendimento sobre a matéria. 



    Logo, no caso dos autos, a manutenção da condenação acerca do pagamento de verbas rescisórias, PIDV, horas extras e adicional noturno baseado nas verbas reconhecidas no processo nº 01542-2011-654-09-00-2 ensejara a execução de coisa julgada inconstitucional, pois deve ser observado que as verbas reconhecidas na ação trabalhista nº 01542-2011-654-09-00-2 determinou que ‘no cálculo do ‘complemento de RMNR’ não seja incluído o adicional de periculosidade, pelo que são devidas as diferenças postuladas’, conforme transcrito no Agravo de Instrumento interposto pela ora Reclamante, senão vejamos: 



    [...]



    Com efeito, restou definido quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1251927 pelo STF, transitado em julgado em 01/03/2024, no sentido de que é válida a integração do adicional de periculosidade na base de cálculo da RMNR, de modo que a condenação mantida pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho na ação trabalhista nº 0000626-30.2017.5.09.0654 que tem por fundamento as verbas rescisórias deferidas no processo nº 01542-2011-654-09-00-2 (supra destacado) ensejará a evidente execução de coisa julgada inconstitucional, ensejando inclusive o enriquecimento indevido do Obreiro. 



    [...]



    Nesta toada, justifica-se a presente ação, tendo em vista que o acordão proferido pela 4ª Turma do TST, publicado em 08/11/2024, entendeu por negar provimento ao Agravo regimental e condenar a empresa recorrente ao pagamento de multa por recurso manifestamente improcedente, deixando de observar as implicações do julgamento deste Supremo Tribunal Federal que reconheceu a constitucionalidade do acordo coletivo firmado entre as empresas e o Sindicato dos Petroleiros e a integração do adicional de periculosidade na base de cálculo da RMNR. 



    Logo, no caso dos autos, a manutenção da condenação acerca das integrações de verbas rescisórias considerando as parcelas reconhecidas no processo nº 01542-2011-654-09-00-2, ensejará o locupletamento indevido do Obreiro e execução de coisa julgada inconstitucional, haja vista que à época em que constituído o título executivo judicial, na ação (nº 01542-2011-654-09-00-2) que deu azo ao processo trabalhista nº 0000626- 30.2017.5.09.0654 não fora considerado o referido adicional de periculosidade para o cálculo da RMNR.”



    Requer, ao final, “seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassado o acórdão proferido no processo n.º 0000626-30.2017.5.09.0654 e, por consequência: d.1) seja determinada reconhecida a inexigibilidade superveniente da condenação decorrente das diferenças de RMNR deferidas nos autos nº 01542-2011-654-09-00-2, em verbas rescisórias, PDIV, horas extras e adicional noturno, contida no título executivo, dado o trânsito em julgado do v. acórdão do RE 1.251.927/RN pelo STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão à Reclamante.



    Nos autos da PET 7.755-MC havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    “os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    […]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    […]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    […]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    “Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 



    […]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    […]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    […]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    O Juízo reclamado fundamentou o afastamento, no caso concreto, da incidência do quanto firmado por esta CORTE no RE 1.251.927 nos seguintes termos (eDoc. 3):



    “Como consignado na decisão ora agravada, o recurso de revista não alcança conhecimento, uma vez que não demonstrado o preenchimento de todos os seus pressupostos de admissibilidade, prevalecendo, no particular, os fundamentos adotados pela Autoridade Regional na decisão denegatória de origem que aplicou o óbice do inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT. Além disso, constou da decisão agravada que a discussão dos autos restringe-se ao pagamento de diferenças de verbas rescisórias decorrentes das diferenças de RMNR deferidas nos autos nº 01542-2011-654-09-00-2, em verbas rescisórias, PIDV (Plano de Incentivo à Demissão Voluntária), horas extras, e adicional noturno, e não à forma de cálculo do complemento da RMNR, matéria diversa que foi objeto de suspensão pelo então Exmo. Ministro Dias Toffoli, no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, que concedeu tutela provisória incidental para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRR’s nºs 21900-13-2011-5-21-0012 e 118-26-2011-5-11-0012”, e determinou, ainda, “manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria [BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DENOMINADA REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR)], qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro Relator” (STF, Medida Cautelar na Petição nº 7.755 DF, DJ-e de 27/7/2018), e que, recentemente, teve a fixação da tese de mérito pelo Supremo Tribunal Federal, objeto do RE 1.251.927/RN, de relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes. Conforme destacou a Corte de origem, “não mais se discute a natureza ou a existência de diferenças da parcela RMNR, pois tal matéria já foi objeto de decisão nos autos nº 01542-2011-654-09-00-2, transitado em julgado, mas pleiteia-se apenas o pagamento das integrações das verbas deferidas no referido processo em outras verbas elencadas (verbas rescisórias, PIDV, horas extras, e adicional noturno)”. Logo, não se revela possível a renovação desse debate nos presentes autos, conforme bem pontuou o Juízo de origem, de modo que não há que se falar em coisa julgada inconstitucional, sobretudo porque o título exequendo que se discutiu a questão em torno da "BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DO COMPLEMENTO DA DENOMINADA REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME - RMNR", objeto do RE 1.251.927/RN, formou-se nos autos do processo nº 01542-2011-654-09-00-2, de modo que a sua desconstituição apenas poderá ser postulada por intermédio de ação rescisória (art. 485, II, do CPC), no prazo de dois anos (CPC, art. 495), uma vez que restou suplantada na fase cognitiva a controvérsia acerca da aludida matéria. ”



    Como se vê, a decisão reclamada, ao não considerar a exclusão do adicional de periculosidade da base de cálculo do Complemento de RMNR, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual essa parcela deve ser computada na base de cálculo da complementação da RMNR.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada, por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, na parte em que não considerou a exclusão do adicional de periculosidade da base de cálculo da complementação da RMNR, devendo outra decisão ser proferida, em observância aos parâmetros nele fixados.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente